Tribunal: TJES
Processo: 0001680-44.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001680-44.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA MARIA DE JESUS

APELADO: VILZENI QUIRINO

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL – REDUÇÃO – PENSIONAMENTO MENSAL – ADEQUAÇÃO À REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL -

DANO MORAL E ESTÉTICO –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito, afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa e do nexo de causalidade entre tais elementos.

2
.
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o
pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS
.

3.
A
vítima de acidente
de trânsito
que
tem reduzida
sua capacidade de trabalho
possui
direito
ao pensionamento
mensal vitalíci
o,
calculad
o
com base
na última remuneração percebida
e na proporção da
incapacidade apurada
.

4
.
P
ara a fixação do
quantum

a ser indenizado, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação de ressarcimento de danos materiais, morais, estéticos c/c pensão mensal e pedido de tutela de urgência” ajuizada por VILZENI QUIRINO, ora Apelada, em face de ALESSANDRA MARIA DE JESUS, ora Apelante, por meio da qual a primeiro pretende a condenação da última ao pagamento de indenização por prejuízos decorrentes de acidente de trânsito.

Pela sentença id 5267603, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Apelante “
(i)
ao pagamento de pensão mensal a autora, no valor de R$1.024,40, desde o evento até o advento de um dos seguintes termos: (a) reabilitação profissional, (b) último termo possível para sua aposentadoria como servidora pública, ou seja, 70 anos de idade (art. 40, inciso II da CF); ou (c) o falecimento, se tal fato vier a ocorrer primeiro, com correção monetária (das parcelas em mora e das que se atrasarem) a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA); parcelas atuais e com pagamento regular, ficam sujeitas à correção monetária;
(ii)
ao pagamento de R$ 972,76, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA),
(iii)
a uma indenização de R$18.000,00 por danos morais e igual quantia por danos estéticos, acrescidos de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta em Cartório, na esteira dos Enunciados n.º 54 e 362 do STJ e esses acrescidos de juros e correção monetária, ambos a partir do evento danoso, na forma das Sum. 43 e 54 do Tribunal da Cidadania.
”

Pelas razões recursais id 5267605, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) a ausência de prova nos autos de sua (da Apelante) responsabilidade exclusiva; (b) a caracterização da culpa exclusiva da vítima; (b) subsidiariamente, a necessidade de reconhecimento de culpa concorrente, de forma a reduzir, de forma proporcional, o valor da condenação; (c) o valor apurado, a título de danos emergentes, não corresponde à realidade fática dos autos; (d) o pensionamento mensal deve se restringir ao período em que perdurar a incapacidade laboral total; (e) os valores fixados, a título de dano moral e estético, acaso mantidos, devem ser reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

A Apelada apresentou contrarrazões (id 5267608), por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de Outubro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001680-44.2018.8.08.0049

APELANTE: ALESSANDRA MARIA DE JESUS

APELADA: VILZENI QUIRINO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de “ação de ressarcimento de danos materiais, morais, estéticos c/c pensão mensal e pedido de tutela de urgência” ajuizada por VILZENI QUIRINO, ora Apelada, em face de ALESSANDRA MARIA DE JESUS, ora Apelante, por meio da qual a primeiro pretende a condenação da última ao pagamento de indenização por prejuízos decorrentes de acidente de trânsito.

Pela sentença id 5267603, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Apelante “
(i)
ao pagamento de pensão mensal a autora, no valor de R$1.024,40, desde o evento até o advento de um dos seguintes termos: (a) reabilitação profissional, (b) último termo possível para sua aposentadoria como servidora pública, ou seja, 70 anos de idade (art. 40, inciso II da CF); ou (c) o falecimento, se tal fato vier a ocorrer primeiro, com correção monetária (das parcelas em mora e das que se atrasarem) a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA); parcelas atuais e com pagamento regular, ficam sujeitas à correção monetária;
(ii)
ao pagamento de R$972,76, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros a partir da citação, na forma dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do entendimento do STJ (REsp 1397208/BA),
(iii)
a uma indenização de R$18.000,00 por danos morais e igual quantia por danos estéticos, acrescidos de juros a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta em Cartório, na esteira dos Enunciados n.º 54 e 362 do STJ e esses acrescidos de juros e correção monetária, ambos a partir do evento danoso, na forma das Sum. 43 e 54 do Tribunal da Cidadania.
”

Pelas razões recursais id 5267605, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) a ausência de prova (nos autos) da responsabilidade exclusiva da Apelante; (b) a caracterização da culpa exclusiva da vítima; (b) subsidiariamente, a necessidade de reconhecimento da culpa concorrente, de forma a reduzir, de forma proporcional, o valor da condenação; (c) o valor apurado, a título de danos emergentes, não corresponde à realidade fática dos autos; (d) o pensionamento mensal deve se restringir ao período em que perdurar a incapacidade laboral total da Apelada e (e) o valor fixado, a título de dano moral e estético, acaso mantido, deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

A Apelada apresentou contrarrazões (id 5267608), por meio das quais pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso de apelação.

Pois bem.

Consoante cediço, a responsabilidade civil aquiliana pressupõe a prática de um ato ilícito, passível de reparação,
ex vi
do disposto no art. 927, combinado com os arts. 186 e 187, todos do Código Civil,
in

verbis
:

“Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”.

“Art. 187 - Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”.

“Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”.

Assim, para a configuração da responsabilidade civil subjetiva de condutor de veículo que se envolve em acidente de trânsito afigura-se necessária a demonstração do dano, da conduta culposa ou dolosa (do condutor do veículo) e do nexo de causalidade entre tais elementos.

In casu
, a análise da culpa perpassa pela valoração da conduta de cada uma das pessoas envolvidas no acidente a fim de aferir quem deu causa ao evento.

Extrai-se dos autos ter restado incontroverso que, no dia 07.06.2018, a Apelada caminhava na “Rua do Cemitério”, no Bairro Providência, da Cidade de Venda Nova do Imigrante, quando foi atingida pelo veículo Celta 2P LIFE, Placa MPV-6225, conduzido pela Apelante, que, por sua vez, também atingiu outro veículo que se encontrava estacionado na faixa lateral da via de rolamento.

Em razão do acidente, a Apelada permaneceu internada por 22 (vinte e dois) dias, quando fora submetida a procedimentos cirúrgicos em razão das múltiplas fraturas sofridas, que culminaram com sua incapacidade de exercer atividades laborativas.

Inicialmente, controverte-se nos autos sobre a existência, ou não, de conduta ilícita praticada pela Apelante e a eventual caracterização do nexo de causalidade com os prejuízos causados à Apelada.

Após analisar, detidamente, o conjunto probatório, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão do MMº. Juiz de Direito
a quo
quanto à responsabilidade da Apelante pelo evento ocorrido.

Denota-se dos autos que a dinâmica dos fatos aponta para uma violação do dever de cautela na condução do veículo automotor, porquanto restou inequívoco que a Apelante se afastou do trajeto regular da pista de rolamento, avançando para a lateral da via e atingiu, não apenas a Apelada, mas também outro veículo que se encontrava estacionado no local, como demonstram as fotos acostadas às fls. 62/68, bem como pelo relato das testemunhas em audiência.

De pouca relevância sobressai a controvérsia suscitada nos autos acerca de um suposto “mal súbito” experimentado pela Apelante quando conduzia seu veículo, porquanto ainda que restasse inequivocamente demonstrado tal fato nos autos, a responsabilidade não estaria afastada, como tem proclamado a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA SEGURO DE VEÍCULO ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO TRASEIRA MAL SÚBITO DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESUNÇÃO IURIS TANTUM ORÇAMENTO ÚNICO FRANQUIA ABATIMENTO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUÇÃO JUROS MORATÓRIOS DIA INICIAL DESEMBOLSO RECURSOS CONHECIDOS PARCIAL PROVIMENTO AO DO RÉU E PROVIMENTO AO DA AUTORA.

(...)

2 . Alegação de mal súbito que, no caso concreto, além de não ter sido comprovada, não pode ser reputada como causa excludente da responsabilidade do condutor do automóvel.

(TJES, Classe: Apelação, 024151639309, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 05/10/2018)

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PREPARO. DEFERIMENTO IMPLÍCITO. REJEITADA. NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. AFASTADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MAL SÚBITO. NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO PELO SEGURO DPVAT DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. SÚMULA 246⁄STJ. INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU REQUERIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. HERDEIROS. RESPONSABILIDADE. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3. A alegação do apelante de que o motorista da caminhonete teria sofrido um mal súbito no momento do acidente não possui o condão de afastar o dever de indenizar os danos causados à vítima do atropelamento. Precedentes.

(...)

Ainda assim, evidencia-se que a própria Apelante narrou aos médicos que a atenderam no hospital que teria desmaiado quando dirigia o veículo (fls. 193 e 196), o que contraria a tese recursal de que a Apelante conduzia adequadamente o veículo quando fora surpresada pela Apelada na via de rolamento.

Tais circunstâncias corroboram a conclusão a que alcançou o MMº. Juiz de Direito
a quo
quanto à dinâmica do evento danoso, bem como sobre a responsabilidade da Apelante, razão pela qual reputo irretocáveis as considerações tecidas na sentença, as quais trago à colação:

“(...) O Código de Trânsito Brasileiro - Lei Federal nº 9.503/97 - estabelece normas de segurança e de conduta, dirigidas tanto para os pedestres quanto para os condutores de veículos, sejam eles motorizados ou não motorizados.

Dentre as normas de conduta previstas no CTB, o art. 28. dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, já o artigo 29, inciso II e § 2º, prevê que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; e Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

Do BO de fls. 39 a 40 dos autos digitalizados ficou consignado que a guarnição policial, ao comparecer ao local, identificou a vítima no interior da ambulância, com sinais graves quanto a sua integridade física enquanto a requerida estava no banco no carona de seu veículo, sem sinais de embriaguez, a qual informou são se recordar dos fatos por ter sofrido de um mal súbito ou desmaio.

Tem-se, pois, que as forças de segurança, não descreveram como normalmente o fazem a dinâmica do evento.

Fotografias acostadas às fls. 62 indicam uma colisão frontal do veículo com a pedestre, no mínimo perto do meio-fio da pista de rolamento, havendo divergência das partes no fato da vítima estar sob a calçada ou praticamente na via de rodagem ou pista de rolamento.

A vítima relatou que não se recorda muito dos eventos, mas pode precisar que estava sob a calçada ocasião em que foi arremessada no interior de um bar que havia no local. Embora não tenha visto o veículo vindo em sua direção, pela rapidez estima que a requerida estava muito acima da velocidade.

Os informantes inquiridos confirmaram que o evento deu-se sobre a calçada, destinada a pedestres, ou seja, a vítima caminhava normalmente e o carro conduzido pela demandada surgiu desgovernado, atingindo-a e arremessando-a a certa distância.

Dentre as inúmeras teorias do nexo causal, reputo pertinente, tal qual já realizado pelo TJES (APL 0006785-87.2012.8.08.0024), adotar a da causalidade adequada, à qual uma condição somente se converte em causa quando, pela análise do caso, se percebe que aquele resultado lesivo abstratamente corresponde ao curso normal das coisas.

Melhor explicando, aquele dano que a vítima experimentou somente é causa ao passo em que seja uma consequência normalmente previsível do fato à luz da experiência. Assim, o nexo causal pode ser conceituado como “[...] a ligação jurídica realizada entre a conduta ou atividade antecedente e o dano, para fins de imputação da obrigação ressarcitória [...]”1.

Comprovado a dinâmica desfavorável à requerida, compreendo que a causa determinante partiu de imperícia, negligência ou imprudência da requerida e nesse viés, o artigo 927 do CC estabelece que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

(...)

De outro lado, entendo não demonstrada a alegada culpa exclusiva da vítima ou mesmo a eventual culpa concorrente.

Isto porque a própria dinâmica do acidente contraria a alegação de que a Apelada teria contribuído para a ocorrência do evento danoso. Conforme apontado, restou inequívoco nos autos que o veículo da Apelante avançou sobre a lateral da pista e atingiu, além da Apelada, outro veículo que se encontrava estacionado, demonstrando que a Apelante perdeu o controle da direção por imprudência, imperícia ou negligência, ou até mesmo pelo suposto “mal súbito”, que, como dito, não excluiria, de todo modo, sua responsabilidade pelo acidente.

Não há qualquer evidência nos autos de que a Apelada tenha adentrado para além da pista de rolamento, interferindo no trajeto normal da via a ponto de causar o desvio do curso normal do veículo da Apelante, restando afastada, assim, a suposta culpa exclusiva ou mesmo concorrente da vítima pelo evento ocorrido.

Deve ser mantida a sentença, portanto, no capítulo que reconheceu a responsabilidade da Apelante pelo acidente.

Ultrapassada a questão, resta averiguar a impugnação recursal, relativamente à extensão dos danos experimentados pela Apelada.

De início, entendo assistir razão à necessidade de afastar parte dos valores atribuídos à Apelante a título de dano material, porquanto não guardam correlação com os fatos narrados nos autos.

Infere-se da petição inicial que a Apelada alegou que “no período em que a Requerente permaneceu internada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, a família realizou visitas e assistência, suportando assim despesas com gastos de combustível, despesas de manutenção do veículo, passagens de ônibus quando inviável deslocamento com veículo próprio e alimentação, cujos gastos que não estavam previstos no orçamento familiar, mas devido à imprudência e negligência da Requerida foram gerados danos materiais e deverão ser ressarcidos”.

Na tabela inserida no corpo da petição inicial (fls. 14), foram relacionados gastos com reparos de veículo descritos como “alinhamento”, “cambagem passeio”, “peça do veículo”, “mão de obra” e outros simplesmente descritos como “alimentação”, “passagem”, “gasolina”, sem qualquer demonstração de correlação com os fatos debatidos nos autos, além de se tratarem de despesas de terceiros, como afirmado, totalizando o valor de R$ 703,46 (setecentos e três reais e quarenta e seis centavos).

Assim, as referidas despesas devem ser decotadas da condenação.

Aduz a Apelante, ainda, que a sentença lhe impôs a obrigação de arcar com pensionamento no valor integral da última remuneração da Apelada. Alega a Apelante, todavia, que o laudo pericial concluiu que a incapacidade da Apelada, embora permanente, é apenas parcial e que não há informação sobre o eventual retorno da Apelada ao mercado de trabalho. Assim, pugna a Apelante pela reforma da sentença para que seja adequada a condenação.

Efetivamente, observa-se que o laudo pericial de fls. 211/218 concluiu que a Apelada encontra-se incapacitada permanentemente, mas apenas de forma parcial, para o exercício de atividade laboral, sendo possível, no entanto, a reabilitação para outra atividade compatível com suas limitações.

Assim sendo, não se revela razoável que a Apelada receba a integralidade do valor correspondente à sua remuneração pelo período em que se viu limitada de exercer atividade laboral, pena de enriquecimento indevido.

O mais adequado é que o pensionamento mensal seja apurado na proporção da redução laborativa experimentada pela Apelada, salvo no período compreendido entre a data do acidente e a total convalescença, quando incidirá o valor integral pela impossibilidade total de exercício de atividade.

Esta é a intelecção do art. 950, do Código Civil:

"Art. 950 - Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu".

Também neste sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra a ementa de julgamento do recurso de apelação nº. 0028393-80.2012.8.08.0012, do qual foi Relator o Exmº. Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho:

“APELAÇÃO CÍVEL – DESERÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REQUERIDA NO BOJO DA APELAÇÃO – CPC⁄73 – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 2 DO STJ - EFICÁCIA PROSPECTIVA – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO – AGRAVO RETIDO - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE APRECIAÇÃO – INADMISSÃO – MÉRITO – PENSÃO MENSAL – ART. 950 DO CÓDIGO CIVIL - INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL – PENSIONAMENTO VITALÍCIO COM BASE NOS GANHOS DA VÍTIMA E NA PROPORCIONALIDADE DE SUA DEBILIDADE FÍSICA – PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – APLICABILIDADE DO ENTÃO VIGENTE ART. 475-Q, DO CPC⁄73 – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA IMPUGNADA - NOVA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não produz efeitos retroativos, e, em sendo sua eficácia prospectiva, limita-se a albergar os atos processuais praticados após o deferimento.

2)Assim, ao requerer o benefício no bojo do recurso de apelação certo é que o seu deferimento não alberga o preparo do citado recurso, pois o acolhimento do pleito não terá eficácia retroativa.

3) Tendo em vista que o CPC/73, vigente quando da interposição do recurso de apelação, exigia a comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de inadmissão, é de ser reconhecida a deserção, em virtude do enunciado administrativo nº 02, do C. STJ. Recurso do réu não conhecido.

4) A não observância da regra insculpida no art. 523, § 1º, do CPC⁄73, qual seja, pedido expresso na resposta da apelação, obsta o conhecimento do agravo retido por carência de requisito de admissibilidade formal. Agravo retido da seguradora não conhecido.

5) Apelo do autor:
De acordo com o entendimento do c. STJ, a vítima de evento danoso que culminou com a redução de sua capacidade laborativa faz jus à indenização, na forma de pensionamento, nos termos do previsto no art. 950 do Código Civil, ainda que tal redução não importe em sua incapacidade para o exercício de outras funções, tendo em vista o maior sacrifício que terá que despender para realizar os serviços que lhe são afetos.

6) Pelo fato da lesão incapacitante acompanhar a vítima por toda vida, o pensionamento deve ser vitalício e fixada com base nos ganhos do ofendido e na proporção de sua debilidade física.

7) De acordo com o posicionamento do STJ, a regra prevista no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, podendo o magistrado avaliar, em cada caso concreto, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína.

8) Diante da ausência de elementos concretos que recomendem o pagamento, de uma só vez, do pensionamento devido ao apelante, necessário se faz a constituição de capital para a garantia da pensão, a teor do que dispõe o art. 475-Q, do CPC⁄73 (vigente à época da sentença).

9) Com a reforma parcial da sentença impugnada, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos de acordo com o acolhimento, ou não, dos pedidos formulados pelo autor.

10) Viável a majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), que remunerará de forma justa e digna o competente profissional, levando-se em conta o grau de zelo, a importância, sua natureza e o tempo dispensado com a presente demanda.

11) Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 0028393-80.2012.8.08.0012, Relator: Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017)

(...)”

In casu,
conquanto a perícia judicial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente, não houve quesitação ou mesmo apuração sobre o respectivo grau de incapacidade, de modo que a estipulação do respectivo percentual deverá ser submetido à necessária liquidação.

Necessário frisar, ademais, que o fato da Apelada estar em gozo de benefício acidentário não possui interferência no pensionamento mensal devido a título de indenização civil, porquanto tais rubricas possuem naturezas distintas. Sobre o tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
o
pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes
”. (AgInt no REsp n. 1.839.513/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 3/3/2021.)

Assim, impõe-se a reforma da sentença a fim de que seja reduzido o valor da pensão mensal, de modo a corresponder ao respectivo grau de redução da capacidade laboral da Apelada até o advento da idade respectiva em que a Apelada se aposentaria ou em caso de falecimento, o que sobrevier primeiro.

Por fim, insurge-se a Apelante quanto ao valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), atribuído, respectivamente, a título de dano moral e de dano estético na sentença objurgada

Com efeito, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Deve-se registrar, de forma específica, que a gravidade das lesões sofridas por vítimas de acidente de trânsito é um dos fatores que deve ser levado em consideração na fixação do valor da indenização por danos morais e estéticos. Quanto mais graves forem as lesões, maior será o sofrimento da vítima, pois estará sujeita a uma série de consequências, tanto físicas. quanto psicológicas, que abrangem dor, incapacidade, deformidade, ansiedade, depressão, fobias, etc. Tais circunstâncias são fatores que justificam a majoração do valor da indenização.

No caso vertente, é possível observar a gravidade do acidente. tanto pelas fotos do estado do veículo após o fato (fls. 62/68 e fls. 117/118), como pelas fotos da própria Apelada (fls. 69/71). Ademais, o teor do prontuário médico e da perícia judicial realizada nos presentes autos dão ciência das consequências do acidente, que levaram a Apelada a permanecer internada por 22 dias e resultaram em sequelas funcionais e estéticas permanentes, incapacitando-a parcialmente para o exercício de suas atividades laborais habituais.

A narrativa da perícia judicial sobre as consequências do acidente é capaz de fornecer elementos para a valoração da convicção sobre os fatos (fls. 212/213):

“(...)

Laudo médico CRM-ES 1795 papel timbrado do HEUE datado de 12/12 2019 informa vítima de atropelamento com fratura luxação pélvica bilateral, fratura do fêmur direito, tíbia direita e fratura dos ossos da face, continua em acompanhamento médico e grande possibilidade de sequelas definitivas.

Necessitou de internação UTI. Documentado com TC crânio 07/06/2018 fratura seio frontal direita, sinais de hemorragia intracraniana, TC abdômen presença de hematoma(sangue) retroperitônio e fratura parcialmente alinhados do cóccix. TC face 07/06/2018 fratura seio frontal direita afundamento seio frontoetomidal lesão corto-contusa a esquerda, fratura ossos nariz bilateralmente, espessamento seio maxilar e esfenoidal. Submeteu osteossintese da fratura do fêmur e da tíbia com placa e parafuso, recebeu alta em 29/06/2018 cid.10 872.4 e 882.2. Apresentou osteomielite crônica pela bactéria MRSA tratada com antibiótico bactrim e rifampicina como não houve melhora foi reinternada e retirou placa da tíbia.

Apresenta RX datados de 04/02/2020 HEUE radiografia de bacia: diástase da articulação pubiana e articulação coxofemoral. RX perna direita: fratura mediafisaria da tíbia com alinhamento satisfatório. Edema de partes moles. RX fêmur direito: Fratura mediafisaria do fêmur direito fixada e alinhada por placa e parafusos metálicos instalados normo-posicionados. Hoje refere dor no fêmur, e quadril.

Apresenta documentação para cirurgia de retirada de cisto de vulva /púbis laudado pela ginecologista CRM—/ES 5958 papéis timbrado Venda Nova do Imigrante Documenta realizações de fisioterapias na prefeitura municipal de venda nova do imigrante datado de 13/03/2020. Em uso de sertralina de 100mg/dia (iniciou após acidente antidepressivo) e bromazepam 3mg usa 02 comprimidos /dia e tandriflan 2x/dia caso dor e omeprazol 20mg.

(...)”

Ademais, é possível inferir do laudo pericial as consequências estéticas e funcionais sofridas pela Apelada, notadamente em relação ao membro inferior direito, conforme se extrai do seguinte excerto:

“(...)

Membro inferior direito: Apresenta limitação para flexão quadril e posição de agachar Cicatriz cirúrgica de 19 cm longitudinal face coxa externa e duas pequenas incisões abaixo do joelho de 3cm e outro próximo pé de 3cm face anterior. Limitação importante no quadril para realizar mobilidade deste. (fls. 213)

(...)

Quesito 04 (fls. 217): [...] apresenta limitações para agachar, subir escadas, deambular longas distâncias, permanecer posição ortostática por longos períodos.

(...)”

Por fim, a perícia judicial foi igualmente assertiva em apontar a diminuição da qualidade de vida da Apelada, bem como os reflexos psicológicos experimentados pela vítima do acidente, ao consignar que a Apelada faz uso regular de analgésico e antidepressivos (quesito 7); submeteu-se a uma redução da qualidade de vida após sofrer o acidente de trânsito (quesito 8); apresenta cicatrizes cirúrgicas no membro inferior direito (quesito 9); a deformidade física e as cicatrizes causam constrangimento à Apelada, afetando sua autoestima (quesito 10) e submeteu-se a tratamento para depressão (quesito 11) (fls. 215/216).

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor e a intensidade do dano, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), tanto para o dano moral, quanto para o dano estético, apresenta-se suficiente e adequado à reparação pretendida, razão pela qual a r. sentença vergastada não merece reparo neste particular.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para (a) reduzir o valor da pensão mensal imposta à Apelante, devendo corresponder ao respectivo grau de redução da capacidade laboral da Apelada, a ser apurado em liquidação, e determinar que a obrigação perdurará até o advento da idade em que a Apelada se aposentaria ou em caso de falecimento, o que sobrevier primeiro, salvo no período compreendido entre o acidente e a total convalescença, quando incidirá o valor integral pela impossibilidade total de exercício de atividade e (b) afastar da condenação do montante de R$ 703,46 (setecentos e três reais e quarenta e seis centavos), arrolados pela Apelada a título de danos materiais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.